Tribunal: TJDFT
Processo: 0726035-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DESCONTO COM PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. Em cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada pela parte autora no feito originário, tendo em vista a impossibilidade de averiguar a plausibilidade do direito invocado, uma vez que os descontos realizados estão respaldados em contrato pactuado entre as partes.
3. Dos elementos constantes dos autos, não se pode concluir pela ausência de informações acerca do contrato disponibilizado pelo réu e assinado pela parte autora, devendo, dessa forma, matérias concernentes à eventuais abusividades no acordo serem solucionadas por meio de regular instrução probatória, na fase de procedimento adequada.
4. Recurso conhecido e não provido.